Tribunal: TJMT
Processo: 1017423-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017423-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RUY DE SOUZA GONCALVES - CPF: 499.607.767-00 (ADVOGADO), ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO - CPF: 093.507.991-20 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (REPRESENTANTE), RUY DE SOUZA GONCALVES - CPF: 499.607.767-00 (AGRAVANTE), ALONSO ALVES FILHO - CPF: 190.370.741-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DO SALDO REMANESCENTE DO DÉBITO - CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO - POSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - INCORREÇÃO DO CÁLCULO DO JUÍZO - VERIFICADA - VALOR DA CAUSA QUE DEVE SOFRE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, é passível de correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer tempo.

O valor da causa utilizado como base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser atualizado monetariamente desde o ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento (Súmula 14/STJ) e acrescida de juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão que fixa a condenação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017423-70.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: RUY DE SOUZA GONCALVES

AGRAVADO: ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Ruy de Souza Gonçalves
, de decisão que na Ação de Reparação por Danos Morais, em fase de Cumprimento de Sentença promovido contra
Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto
, homologou o cálculo apresentado pela contadoria judicial e reconheceu como incontroverso o valor remanescente de R$ 37.167,63 em favor do exequente, ora agravante.

Alega o equívoco do cálculo homologado, considerando que o cálculo correto é de R$ 225.115,38. Complementa que após a Impugnação, a Juízo reconheceu o valor de R$ 91.578,58, o que fora impugnado por ele, sob o argumento de que o Juízo não poderia ter realizado o cálculo, o que foi acolhido pela Magistrada que, inclusive, se deu por suspeita.

Diz que a nova Magistrada do feito retomou o cálculo reconhecido pela Juíza anterior, sem juros e correção monetária. Mais uma vez impugnado o cálculo, o feito foi remetido a contadoria judicial para apurar o valor do débito referente aos honorários advocatícios.

Rebate que não se encontra precluso seu direito de impugnar o valor.

Requer a concessão da liminar a fim de suspender a decisão agravada. No mérito, postula pelo provimento do recurso para determinar a correção do valor segunda o cálculo por ele apresentado.

Efeito suspensivo indeferido (id. 202163669).

Sem contraminuta (Certidão id. 205397665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que no Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios promovido por Ruy de Souza Gonçalves contra Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto, homologou o cálculo apresentado pela contadoria judicial e reconheceu como incontroverso o valor remanescente de R$ 37.167,63 em favor do exequente, ora agravante.

Trata-se de Cumprimento de Sentença tirado no bojo da Ação de Reparação de Danos, na qual o agravado fora condenado ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 17,5% sobre o valor da causa.

Na inicial da execução, o exequente agravante postulou pelo pagamento do débito de R$ 201.355,05. Porém, em decisão (id. 89173891 - autos de origem), o Juízo que presidia o feito, de ofício, retificou o valor da cobrança para reduzir a quantia de R$ 91.171,58, sendo realizado o bloqueio de R$ 61.676,83 na conta corrente do executado.

A partir de então, foram diversas as petições do exequente impugnando o valor apresentado pela Juíza que após referida decisão reconheceu sua suspeição e, embora mantida a penhora realizada em conta do executado, revogou a parte que dispôs sobre a verba honorária sucumbencial executada (id. 90978513 - autos origem).

Na hipótese, o exequente impugna o cálculo apresentado pelo Juízo quanto a ausência de aplicação de juros.

Ocorre que diante da impugnação e da planilha atualizada do débito apresentada pelo exequente, o Juízo determinou apresentação de nova planilha de atualização do cálculo, observado a importância de R$ 91.171,58, fixada na decisão (id. 89173891).

Diante de nova impugnação pelo credor, o feito foi encaminhado a contadoria judicial que atualizou o valor com base no cálculo apontado pela Magistrada em decisão anterior, resultando no saldo remanescente de R$ 37.167,63.

Pois bem. Uma vez promovido o Cumprimento de Sentença, é certo que o cálculo apresentado pelo credor é passível de correção pelo Juízo, de ofício e a qualquer momento, quando observado o erro evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, em particular, se não observado o comando do julgamento.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO. CORREÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. À luz do princípio da fidelidade da execução ao título, o julgador deve verificar a adequação do cálculo do credor ao título sob cumprimento, corrigindo eventuais discrepâncias, desde que não se trate de questão preclusa. Precedentes. 2. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, o erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, é passível de correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer tempo. Precedentes. 3. Na hipótese, uma vez constatada a existência de erro de cálculo, este decorrente da aplicação de valor diverso daquele estabelecido na coisa julgada, deve ser corrigido, não havendo que se falar em preclusão. 4. Agravo interno provido.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1930477 PR 2019/0253386-5, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

Contudo, embora possível a correção do cálculo pelo Magistrado, ainda que não impugnado pelo executado, há que se verificar se correto os parâmetros utilizados.

Assim exposto e observado o cálculo usado como base para a atualização do débito, aquele apresentado pela Magistrada anterior, verifica-se que realmente há uma incorreção na atualização do débito lançada pela Magistrada (id. 89253481 - autos origem), porquanto aplicado, sobre o valor da causa somente a correção monetária, quando também devido os juros.

A jurisprudência é firme no sentido de que o valor da causa utilizado como base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser atualizado monetariamente desde o ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento (Súmula 14/STJ) e acrescida de juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão que fixa a condenação.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. ADEQUAÇÃO À REDAÇÃO DO CPC/2015
. RECURSO PROVIDO.
(STJ - REsp: 1835505 SP 2018/0250908-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 04/05/2020)

Na linha de orientação do STJ, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA
– INCIDÊNCIA SOMENTE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O valor da causa utilizado como base de cálculo dos honorários sucumbenciais
deve ser atualizado monetariamente desde o ajuizamento da demanda
até a data do efetivo pagamento (Súmula 14/STJ) e
acrescida de juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão que fixa a condenação.

(TJMT - N.U 1003795-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

Assim, também:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTOE FILMAGEM) AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPROCEDÊNCIA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA DE SUCUMBÊNCIA JUROS DE MORA TRÂNSITO EM JULGADO
Nos termos do artigo 85, §16, do Código de Processo Civil, "quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão
". No caso, embora os honorários tenham sido arbitrados em percentual sobre o valor da causa, a apuração do cálculo dependia de singela operação matemática, de maneira que
os juros de mora, enquanto decorrência lógica da condenação, devem incidir a partir do momento em que se verificou a exigibilidade da condenação, ou seja, a partir do trânsito em julgado
. Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp n. 1.326.731/GO). Decisão agravada que afastou a incidência dos juros de mora sobre a verba de sucumbência reformada. Excesso de execução afastado. Recurso de agravo de instrumento provido (
TJSP; Agravo de Instrumento 2159472-37.2022.8.26.0000; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/10/2022; Data de Registro: 18/10/2022).

Sob tal viés, com razão o exequente agravante quanto ao cálculo utilizado pela Magistrada como parâmetro para a atualização do valor da causa, já que ausente a aplicação dos juros.

Porém, a planilha de cálculo trazida pelo exequente, realmente não reflete exatamente o comando do julgado, de sorte que se faz necessário o envio do feito a contadoria judicial para elaboração de cálculo nos exatos termos do julgado e do aqui decidido.

É o caso, portanto, de reformar a decisão agravada, que homologou o cálculo da contadoria judicial, para determinar que novo cálculo seja realizado pela contadoria judicial, utilizando do comando do julgamento da Ação de Reparação de Danos Morais para a condenação em honorários advocatícios (sentença + acórdão), aplicado sobre o valor da causa, a correção monetária desde o ajuizamento da ação (Súmula 14/STJ) e juros de mora a partir do trânsito em julgado (id. 84701601 - autos de origem), observado a incidência da multa de 10% e honorários advocatícios, previstos no art. 523, § 1o, do CPC, bem como o valor já bloqueado.

Posto isto,
dá-se provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar que novo cálculo seja realizado, utilizando do comando do julgamento da Ação de Reparação de Danos Morais para a condenação em honorários advocatícios, aplicado sobre o valor da causa, a correção monetária desde o ajuizamento da ação (Súmula 14/STJ) e juros de mora a partir do trânsito em julgado (id. 84701601 - autos de origem), observado a incidência da multa de 10% e honorários advocatícios, previstos no art. 523, § 1o, do CPC, bem como o valor já bloqueado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024